Tribunal: TJMMG
Processo: 2000542-19.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO § 1º - RECONHECIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA IMPROVIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. Ao contrário da insuficiência de provas que amparou a absolvição do réu pelo crime de organização criminosa e pela contravenção penal da prática de jogos de azar, restou cabalmente demonstrado, nos autos, o cometimento do crime de corrupção passiva do art. 308 do Código Penal Militar, com reconhecimento da causa especial de aumento de pena do §1º.
2. A tese defensiva de que o depósito no valor de R$200,00 em dinheiro realizado na conta bancária do réu se refere a pagamento pela venda de um perfume a terceiro não pode prevalecer.
3. O precitado depósito foi realizado por Tais Aparecida de Oliveira Silva, esposa do líder da organização criminosa, Jonathan Magno Peres, e sua auxiliar no controle das contas e dos pagamentos de propina no âmbito da organização.
4. O terceiro mencionado trata-se do corréu 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, envolvido na operação Hexagrama, que teve sua condenação pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva confirmados em Segunda Instância, conforme os Autos originais n. 2000321-76.2020.9.13.0002.
5. A data do depósito é posterior à data em que o réu favoreceu Jonathan Magno Peres com repasse de dados pessoais de dois policiais militares, que manifestaram desejo de se encontrarem pessoalmente com o líder da organização criminosa.
6. Tais dados foram repassados pelo réu ao corréu 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, a seu pedido, para atender demanda apresentada pelo líder Jonathan Magno Peres, que teve dúvidas quanto aos verdadeiros propósitos daqueles policiais militares.
7. As informações passadas pelo réu deram conta de que os referidos policiais militares planejavam prender Jonathan Magno Peres e, por isso, manifestaram desejo de atraí-lo para um encontro pessoal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000542-19.2021.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000536-12.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 22/09/2022 Publicação: 07/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO § 1º – RECONHECIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA IMPROVIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Ao contrário da insuficiência de provas que amparou a absolvição do réu pelo crime de organização criminosa e pela contravenção penal da prática de jogos de azar, restou cabalmente demonstrado, nos autos, o cometimento do crime de corrupção passiva do art. 308 do Código Penal Militar, com reconhecimento da causa especial de aumento de pena do §1º. 2. A tese defensiva de que o depósito no valor de R$200,00 em dinheiro realizado na conta bancária do réu se refere a pagamento pela venda de um perfume a terceiro não pode prevalecer. 3. O precitado depósito foi realizado por Tais Aparecida de Oliveira Silva, esposa do líder da organização criminosa, Jonathan Magno Peres, e sua auxiliar no controle das contas e dos pagamentos de propina no âmbito da organização. 4. O terceiro mencionado trata-se do corréu 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, envolvido na operação Hexagrama, que teve sua condenação pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva confirmados em Segunda Instância, conforme os Autos originais n. 2000321-76.2020.9.13.0002. 5. A data do depósito é posterior à data em que o réu favoreceu Jonathan Magno Peres com repasse de dados pessoais de dois policiais militares, que manifestaram desejo de se encontrarem pessoalmente com o líder da organização criminosa. 6. Tais dados foram repassados pelo réu ao corréu 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, a seu pedido, para atender demanda apresentada pelo líder Jonathan Magno Peres, que teve dúvidas quanto aos verdadeiros propósitos daqueles policiais militares. 7. As informações passadas pelo réu deram conta de que os referidos policiais militares planejavam prender Jonathan TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Magno Peres e, por isso, manifestaram desejo de atraí-lo para um encontro pessoal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar por todas as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo intacta a sentença de primeiro grau que condenou o réu Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes a uma pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pelo crime do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelos ilustres promotores de justiça que atuam junto ao Grupo de Atuação Especializada em Combate ao Crime Organizado (GAECO) e à 9ª Promotoria de Justiça, com atuação junto às Auditorias de Justiça Militar, no uso de suas atribuições legais, ofereceu, no dia 25/11/2020, denúncia em desfavor do Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes e de outros policiais militares, pelo cometimento dos crimes capitulados no artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013 (organização criminosa); no artigo 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM) (corrupção passiva) e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941 (contravenções penais), todos na forma do art. 79 do CPM. Segundo restou apurado, os denunciados se associaram informalmente, sob a liderança e a coordenação de Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, com o emprego de armas de fogo e concurso de funcionários públicos, de maneira estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta e indiretamente, vantagem indevida, consistente na prática continuada e reiterada dos crimes de corrupção passiva e ativa majorados, visando à livre exploração das máquinas caça-níquel na cidade de Nova Lima e em diversos outros locais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Consta ainda dos autos que, pelo menos a partir do início do ano de 2017, Jonathan Magnun Peres, Thais Aparecida de Oliveira da Silva, Johny Kelvin Peres, Ramon Johne Ferreira, Paulo Henrique Gomes Custódio, Lucas Silva de Araújo, Marcos Augusto dos Santos Carmo, Diego Miranda da Costa, Carlos Figueiredo e Sidney Teodoro da Silva (estes dois últimos policiais civis), todos já denunciados perante a Justiça comum de Nova Lima, Processo-crime n. 0188.20.000756-8, em unidade de desígnios com os policiais militares denunciados perante esta Justiça Militar estadual, Processo-crime n. 2000321-76.2020.9.13.0002, integram a organização criminosa voltada às práticas supramencionadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Segundo restou apurado, a organização criminosa utiliza um símbolo próprio – uma imagem de hexagrama de cor dourada com fundo preto – como forma de identificação e unidade das atividades e das máquinas, a exemplo das milícias e organizações criminosas dos estados vizinhos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O símbolo é usado e ostentado pelos integrantes do núcleo civil da organização, nas mais diversas formas – tatuagens, anéis, pingentes, redes sociais e, ainda, nas máquinas caça-níquel da organização, como meio de identificá-las, por ocasião de eventual abordagem policial –, assim como nos mecanismos eletrônicos internos – placas de computador, por exemplo, também como forma de exercer controle em caso de apreensão –, o que mais uma vez comprova o caráter estrutural do grupo. Restou apurado, também, que a liderança da organização criminosa era exercida por Danone, que adotava postura de comando sobre os demais integrantes, sendo o responsável por dirigir as atividades criminosas do grupo. Assim, ele era o responsável direto pelo recolhimento, pelo repasse e pela contabilidade final dos valores ilícitos angariados com a prática delitiva e, ainda, pelo pagamento das vantagens ilícitas e pelos contatos pessoais e por meio telefônico com os policiais civis e militares integrantes da organização, responsáveis pela segurança do grupo, tanto perante rivais da exploração, quanto perante as próprias corporações, às quais cabe a repressão aos fatos ilegais. Danone era diretamente auxiliado na liderança da organização por Thais Aparecida de Oliveira Silva, sua companheira, que o acompanhava durante as reuniões com os gerentes da organização, quando recebiam os valores em espécie e a contabilidade da exploração ilegal das máquinas, sendo ele também responsável por repassar recados de natureza criminosa sobre a apreensão de máquinas e prévias abordagens policiais, utilizando seu próprio telefone para receber ligações de agentes públicos, como forma de propiciar um meio que acreditava seguro de comunicação. Johny Kelvin Peres, conhecido como “Tó ou Thor”, é o segundo na hierarquia da organização e ocupa a função de gerente-geral, sendo responsável pela manutenção, pela instalação e pelo recolhimento das máquinas, além do contato direto e frequente com os proprietários dos estabelecimentos comerciais onde as máquinas estão instaladas, para tratar do seu funcionamento e para alertar sobre futuras operações policiais, com informações previamente obtidas com os militares integrantes da organização. A organização criminosa conta com uma rede de 5 (cinco) gerentes, os quais desempenham funções bem definidas, sendo responsáveis pelo recolhimento dos valores e pela manutenção de contato direto com os comerciantes dos estabelecimentos onde estão instaladas as máquinas. Deflagrada em 6 de março de 2020, a operação policial para cumprimento das ordens de busca e apreensão e de prisão dos investigados apreendeu diversos documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais, conforme consta do Ofício n. 082/2020-GCOC, já juntado aos autos principais (Processo n. 2000321-76.2020.9.13.0002). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pensou-se, inicialmente, que o núcleo militar da Organização era composto pelos policiais militares 1º Tenente Giovanni Moreira Zanetti Campos, 3º Sgt PM Edimilson César de Oliveira, SD PM Cristiano Alves da Silva, CB PM Ramon Felipe da Silva, Ex-Sd PM, Giltommy Teixeira Costa e 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva. Deflagrada, contudo, a segunda fase da operação Hexagrama, foram presos e denunciados perante a Justiça comum estadual SORAIA ROSÁRIA SILVA PERES e PAULINO PERES FONSECA, pais do Danone, como incursos nas sanções do artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo da Lei n. 12.850, de 2013; no art. 1º, caput (por quatro vezes) e §1º, incisos I e II, com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa) da Lei n. 9.613, de 1998, (ocultação de bens e lavagem de dinheiro). A análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos trouxe robustas provas, que permitiram a identificação de membros da organização criminosa até então desconhecidos e comprovaram que esta era muito mais ampla e mais antiga do que se imaginou inicialmente, sendo possível afirmar que estava em atuação pelo menos desde o ano de 2017, tendo como outros membros mais 12 (doze) policiais civis e 2 (dois) civis, além de mais 17 (dezessete) policiais militares, todos presos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão deflagrados na terceira fase da operação Hexagrama, em 06/09/2021, dentre eles o denunciado CB PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes. Narra a denúncia (Evento 1, Denúncia 2) que cada acusado possuía sua função individual e específica na organização criminosa, variando desde o fornecimento de informações privilegiadas e sigilosas obtidas em função do cargo público, até o cometimento de homicídio a mando do líder da organização. Especificamente ao acusado Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes –, lotado, à época, no 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediado na cidade de Vespasiano – foi imputada a acusação de integrar a organização criminosa com a tarefa de garantir a segurança e a impunidade do líder Danone, repassando a este informações de policiais militares e dos riscos que corria ao ir a encontros com eles, recebendo, para tanto, vantagem econômica indevida. No decorrer da análise das conversas presentes nos aparelhos telefônicos apreendidos em 06/03/2020, durante a deflagração da primeira fase da Operação Hexagrama, tornou-se evidente que o 3º Sgt Luciano Rodrigues da Silva, preso em 03/04/2020, aliciava policiais militares para a execução de tarefas para a organização criminosa. Assim, descobriu-se que o acusado, com plena ciência de que favorecia essa mesma organização, comparecia ao escritório de Danone para conversarem sobre os negócios. Dessa forma, ao repassar informações de policiais militares e dos riscos que Danone corria ao marcar reuniões com eles, o Cb TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Arcanjo buscava blindar o líder da Organização Criminosa (OrCrim), para lhe assegurar a impunidade. Ainda foi imputada ao acusado a prática do crime de corrupção passiva, já que solicitou e recebeu para si, diretamente, através de depósito em sua conta bancária, em razão do cargo público de policial militar que exercia, vantagem indevida no valor de R$200,00 (duzentos reais), efetuado por Thais Aparecida de Oliveira Silva, companheira de Danone, no dia 13 de abril de 2019, em razão do serviço prestado mediante o fornecimento de informações valiosas à organização criminosa. Dessa feita, teria cometido o acusado o crime do art. 308, § 1º, do CPM. A denúncia foi recebida no dia 30/11/2020, conforme mostra o Evento 1 RECE DEN7, e ensejou a instauração da Ação Penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004, cujos autos foram desmembrados, em relação ao acusado, na audiência do dia 20/07/2021, nos termos da ATA 8 do mesmo Evento 1, passando ele a ser processado separadamente. A testemunha arrolada pelo Ministério Público, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, devidamente compromissado, foi inquirida conforme vídeos do Evento 4, sendo que as testemunhas arroladas pela defesa foram inquiridas através de audiência remota, via Zoom, conforme se verifica nos vídeos do Evento 8. No dia 09/03/2021, o réu, acompanhado de sua defesa técnica, foi interrogatório, nos termos da Ata e vídeos de Evento 9, com seu julgamento se verificando no dia 14/10/2021 (Ata da Sessão de Julgamento no Evento 84). O ilustre representante do Ministério Público, ratificando suas alegações finais, requereu a absolvição do acusado do crime do art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, e da contravenção penal do art. 50 do Decreto Lei n. 3.668 de 1941, por insuficiência de prova. Requereu, todavia, a condenação do réu pelo crime do art. 308, § 1º, do CPM. A douta defesa, por seu turno, requereu absolvição do acusado da prática dos crimes de organização criminosa e de corrupção passiva, bem como da prática de jogos de azar através da exploração das máquinas caça-níqueis, com os fundamentos do art. 439, alínea "b", segunda parte, do CPPM. O egrégio Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), à unanimidade de votos, e acolhendo requerimento apresentado pelo ilustre promotor de justiça, absolveu o acusado do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II da Lei n. 12.850 de 2013, por insuficiência de provas, ao entendimento de não se ter nos autos, provas consistentes e concretas de que tenha o réu integrado a organização criminosa. Ainda por insuficiência de provas, absolveu o acusado da imputação que tinha sido feita, da prática de jogos de azar através da exploração das máquinas caça níqueis. Também por unanimidade, condenou o acusado pelo crime do art. 308, § 1º, do CPM a uma pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de reclusão – reconhecendo a causa especial de aumento de pena do § 1º –, a ser cumprida em regime aberto, por analogia ao art. 33, alínea “a” do Código Penal (CP) comum A sentença foi lida na audiência do dia 17 de fevereiro de 2022, ocasião em que a douta defesa manifestou sua decisão de recorrer, trazendo aos autos suas razões recursais, conforme Evento 109. Razões de apelação defensiva Preliminarmente a defesa arguiu: (I) a nulidade do feito em virtude da ilegalidade da busca e apreensão realizada no domicílio do réu; (II) a nulidade do feito devido ao indeferimento do pleito defensivo de acesso ao aparelho celular apreendido; (III) a nulidade do feito em razão da indevida abertura de nova vista ao Ministério Público, para fins de manifestação na fase do artigo 427 do CPPM; (IV) a nulidade do feito devido ao cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de requisição à Caixa Econômica Federal de apresentação dos extratos bancários do apelante, uma vez que este se encontrava preso e, portanto, impossibilitado de comparecer à agência; (V) a nulidade do feito, pela inadequação da fundamentação utilizada pelo Conselho Especial de Justiça para absolver o acusado do crime de organização criminosa. No mérito, manifestou sua irresignação em face da condenação pelo crime de corrupção passiva, com a causa especial de aumento de pena, argumentando, para tanto, a inexistência, nos autos, de qualquer prova de que o recorrente tenha solicitado ou recebido o pagamento de vantagem indevida. Alegou que a testemunha de acusação, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, durante sua oitiva, limitou-se a mencionar a “Operação Caça-Níqueis” como um todo, sem mencionar que tenha havido pedido ou recebimento de vantagem indevida por parte do réu. Informou que o acusado sequer tinha conhecimento do depósito de R$ 200,00 realizado em sua conta bancária no dia 15/04/2019, porquanto no extrato não constou a identificação do depositante; que o depósito representou pagamento por uma venda de perfume feita pelo réu ao corréu 3º Sgt Luciano Rodrigues, assumida por ele durante seu depoimento perante o CEJ, quando somente não confirmou a forma de pagamento, para não se comprometer, uma vez que a operação feita por Tais, companheira de Danone, evidenciava seu envolvimento com a organização criminosa. Disse que constam dos autos diversas fotos que comprovam sua atividade comercial relacionada à venda de produtos importados dos Estados Unidos. Falou que a defesa pediu o envio da cópia do Boletim de Ocorrência referente à “abordagem ao bar” mencionada na denúncia, mas que a PMMG, em resposta, disse que nenhuma abordagem teria ocorrido no local, implicando dizer que não se tem como imputar ao réu qualquer repasse de informações de policiais militares a esse respeito. Apontou que o Ministério Público deveria ter ouvido, a esse respeito, o proprietário do estabelecimento e o policial militar responsável pela abordagem, que foi indicado na denúncia, mas não o fez. Que nesse dia o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 acusado se encontrava viajando ao Rio de Janeiro, em gozo de folga/férias, conforme escala de serviço colacionada nos autos. Pontuou que, em atendimento ao pedido do Ministério Público, o GAECO constatou divergências extremamente significativas sobre o lançamento nos autos de informações erradas quanto aos perfis de WhatsApp dos celulares de Danone, o que, de pronto, já demonstra “a não confiabilidade no precário trabalho destinado à garantia de validade”, influenciando negativamente na possibilidade de comprovação da autoria delitiva, autenticidade e integridade das informações extraídas dos aparelhos celulares e, por conseguinte, na preservação da cadeia de custódia. Falou da falta de perícia nos aparelhos celulares, da falta de recibos dos equipamentos, da falta do código de rastreabilidade, da falta da identificação dos recebedores e da falta dos nomes das pessoas que tiveram acesso a eles, sendo certo que os “prints” de WhatsApp de uma conversa facilmente editável não podem constituir prova, sob pena de se desrespeitarem as normas, a doutrina e a jurisprudência pátrias firmadas nesse sentido. Lembrou que o nome do acusado não consta de qualquer lista de propina das pessoas que recebiam vantagens indevidas da organização criminosa. Assim, requereu sua absolvição e, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §2º do artigo 308 do CPM, em razão de ter agido cedendo a pedido ou por influência de outrem. Contrarrazões Ministeriais ao apelo defensivo O ilustre promotor de justiça, Eneia Xavier Gomes, que atuou no processo junto à 4ª AJME, enfrentou e rechaçou todas as alegações defensivas, aduzindo, quanto às preliminares, respaldado por consolidados entendimentos jurisprudenciais a respeito das matérias, que não há qualquer nulidade a ser sanada, sobretudo, em razão de ter ocorrido a preclusão temporal e consumativa de todos os requerimentos defensivos. Disse que somente seriam cabíveis tais postulações na fase do art. 427 do CPPM ou, ainda, em sede das alegações finais. Por outro lado, entendeu que não houve prejuízo à defesa, porquanto, nos autos da Medida Cautelar n. 2000404-86.2020.9.13.0004, consta, expressamente, a autorização para a busca e apreensão na residência do réu Alexandre, e, no dia 27/05/2021, data em que a defesa requereu acesso ao celular apreendido, a extração dos dados do aparelho ainda não estava concluída, motivo pelo qual não havia documento juntado aos autos acerca do conteúdo do equipamento em questão. Lembrou que, após a extração dos dados, o celular foi restituído e foi oportunizada impugnação à defesa; falou que a primeira abertura de vistas ao Ministério Público, na fase do art. 427 do CPPM, ocorreu no feito principal e, nesse sentido, a segunda abertura de vista, decorrente da necessidade de se abordar, individualmente, os fatos relacionados ao réu, não representou qualquer vantagem a mais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Quanto ao indeferimento de requisição à Caixa Econômica Federal, para que viessem aos autos os extratos bancários do apelante, disse que nenhuma irregularidade se verificou, pois, estando a defesa munida do devido mandado procuratório, poderia, a qualquer momento, comparecer à agência e requisitar, ela própria, o que fosse de direito e de seu interesse. A respeito da fundamentação utilizada para absolver o réu do delito de organização criminosa, mesmo se tratando de mérito, argumentou quanto à presença de provas robustas acerca da existência da organização criminosa e do recebimento de vantagem indevida pelo acusado por, pelo menos, uma vez. No que tange ao mérito, sustenta o representante do Órgão Ministerial que as provas documentais e testemunhais colhidas são fartas e contundentes no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao apelante, que possuía pleno conhecimento da existência da organização criminosa armada, integrada por servidores públicos e voltada à prática contínua e reiterada dos crimes de lavagem de dinheiro, homicídio, corrupção passiva e ativa majoradas, para a livre exploração das rentáveis máquinas caça-níqueis. Falou que, ao analisarem-se as mensagens registradas na memória dos aparelhos telefônicos apreendidos com Danone, contatou-se que o 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, preso em 03/04/2020, aliciava policiais militares para a execução de tarefas na organização criminosa, tendo o réu comparecido ao escritório de Danone para tratarem dos negócios, com pleno conhecimento de que favorecia a organização criminosa. Pontuou que, ao repassar informações de militares e dos riscos que Danone corria ao marcar reuniões com eles, o réu buscava blindá-lo, para lhe assegurar a impunidade, sendo certa sua confissão, durante seu interrogatório judicial perante o CEJ, no sentido de ter-se reunido com Danone em seu escritório no centro de Belo Horizonte, negando, contudo, que tivesse se associado ao grupo criminoso, embora tal tese não se sustente, uma vez que a sua associação à organização criminosa decorre do contexto probatório originário deste processo. Garantiu que a vinculação estável do réu Alexandre com a organização criminosa é demonstrada pelos prints das conversas travadas entre Danone e o Sgt Luciano, vinculados à transcrição dos áudios constantes do Ofício n. 303/2021-GCOC, notadamente, porque se ele tivesse rechaçado a proposta de Danone, não teria se sujeitado a alertá-lo de que os policiais militares o conduziriam preso, caso comparecesse a um de seus pontos de exploração de jogo. Por fim, disse que as informações prestadas a um criminoso conhecido como tal representa, sem qualquer dúvida, adesão livre e consciente à organização criminosa e, muito embora a defesa alegue que o depósito realizado na conta bancária do apelante decorreu da venda de perfume para o Sgt Luciano Rodrigues, é fato que o valor transferido foi originário da conta de Thais Aparecida de Oliveira Silva, companheira de Danone e integrante da OrCrim, que comprovadamente auxiliava este TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 último na gestão financeira do grupo criminoso, efetuando pagamentos diversos. Alegou que as provas trazidas aos autos pela defesa, dando conta de sua atividade comercial relacionada à venda de produtos importados dos Estados Unidos, por sua obviedade, não podem ser contestadas. Tais provas, entretanto, no seu entendimento, não podem desconstituir aquela produzida pela acusação, relacionada ao pagamento por sua colaboração com a organização criminosa e representada pela transferência de R$200,00 (duzentos reais), da conta corrente número 00051547-6, da agência 1422, da Caixa Econômica Federal, que tem como titular Tais Aparecida de Oliveira e Silva, companheira do Danone, com participação destacada no gerenciamento da organização criminosa. Com vista dos autos, a eminente procuradora de justiça com assento neste Tribunal apresentou seu parecer no Evento 8, opinando pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, pela rejeição de todas as preliminares arguidas, por seu total desprovimento e pela manutenção integral da decisão de 1ª instância, que condenou o Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes nas sanções do artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar. Este é o relatório do que entendi necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso interposto pela defesa, porque nele estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Na audiência de julgamento do dia 14/10/2021 (Ata no Evento 84), o ilustre promotor de justiça requereu a absolvição do réu pelo crime de organização criminosa e pela contravenção penal de exploração de jogos de azar, por insuficiência de provas. Requereu, por outro lado, sua condenação pelo crime de corrupção passiva previsto no art. 308, §1º, do Código Penal Militar (CPM), ao considerar presentes nos autos a autoria e a materialidade delitiva, porquanto o réu tenha instruído e repassado informações de policiais militares do 36º BPM ao líder Danone, através do corréu Luciano Rodrigues da Silva, beneficiando a organização criminosa e preservando seu líder de eventual prisão. Restou comprovado que, a título de pagamento pelas informações prestadas, o réu recebeu vantagem indevida no valor de R$ 200,00 depositados na sua conta bancária pela esposa do líder da Organização Criminosa (OrCrim) – Tais Aparecida Oliveira da Silva –, uma das responsáveis pela contabilidade e pelo controle das dívidas da organização criminosa, em especial pela lista de pagamento de propinas. A douta defesa, em que pese o decreto absolutório, requereu como seu fundamento o dispositivo da alínea “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Com os mesmos fundamentos, requereu também a absolvição do réu pela prática do crime de corrupção passiva, ao fundamento de ter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 recebido em sua conta o valor de R$ 200,00 pela venda de perfume ao 3º Sgt Luciano Rodrigues, não havendo correlação com a organização criminosa. Na hipótese de condenação, pediu que fosse aplicada ao réu a diminuição da pena prevista no art. 308, §2º, do CPM, considerando que agiu sob a influência de terceiros, mais especificamente, do 3º Sgt Luciano Rodrigues. O egrégio Conselho Especial de Justiça (CEJ), da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), com os votos unânimes de seus integrantes, e acatando ao requerimento formulado pelo representante do Ministério Público, absolveu o réu do crime de organização criminosa e da contravenção penal de exploração de jogos de azar, por insuficiência de provas. Ainda em compasso com o órgão ministerial, e também por unanimidade, condenou o réu pelo crime de corrupção passiva com a causa especial de aumento de pena, a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos da respeitável sentença do Evento 98. Inconformada com essa sentença condenatória, a defesa consignou, ainda na audiência de leitura da sentença, sua decisão de recorrer, o que fez com as razões de apelação lançadas no Evento 109. Como fundamentos para sua irresignação alegou, preliminarmente, (I) a nulidade do feito em virtude da ilegalidade da busca e apreensão realizada no domicílio do réu; (II) a nulidade do feito devido ao indeferimento do pleito defensivo de acesso ao aparelho celular apreendido; (III) a nulidade do feito em razão da indevida abertura de nova vista ao Ministério Público para fins de manifestação na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM); (IV) a nulidade do feito devido ao cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de requisição à Caixa Econômica Federal de apresentação dos extratos bancários do apelante, uma vez que este se encontrava preso e, portanto, impossibilitado de comparecer à agência; (V) a nulidade do feito, pela inadequação da fundamentação utilizada pelo Conselho Especial de Justiça para absolver o acusado do crime de organização criminosa. No mérito, manifestou seu inconformismo em face da condenação pelo crime de corrupção passiva, com a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 do CPM, argumentando, para tanto, que não existe nos autos qualquer prova de que o recorrente tenha solicitado ou recebido o pagamento de vantagem indevida. PRELIMINARES Antes de entrar no mérito da causa que se submete a julgamento por esta colenda Segunda Câmara, analiso as preliminares arguidas. Primeira preliminar de nulidade do feito em virtude da ilegalidade da busca e apreensão realizada no domicílio do réu: A defesa aponta como causa para determinar a nulidade deste feito o fato de o meritíssimo juiz de direito titular da 4ª AJME, no Mandado de Busca e Apreensão expedido em desfavor do acusado (Evento 65, DOC TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 3), não ter-se reportado ao seu endereço residencial como alvo a ser atingido para a execução da busca e de eventual apreensão. Razão não assiste à defesa. Como bem assentou o Ministério Público nas suas contrarrazões (Evento 6 MAND 2), da Medida cautelar n. 2000404-86.2020.9.13.0004, encontra-se, expressamente, o Mandado de Busca e Apreensão para a residência do réu, localizada na Rua Vicente Lovalho, número 197, Casa 101, bairro Cristina, na cidade de Santa Luzia/MG, sendo esta, na verdade, a ordem judicial na qual foi edificado este processo crime. Passo, portanto, pela primeira preliminar. Segunda preliminar de nulidade do feito devido ao indeferimento do pleito defensivo de acesso ao aparelho celular apreendido: A defesa apresentou em juízo, no dia 27 de maio de 2021, requerimento para lhe assegurar acesso ao aparelho de telefone celular apreendido com o réu no momento de sua prisão, ocorrida no dia 09/11/2020. A manifestação do Ministério Público acostada aos Autos originais de n. 2000453-30.20220.9.13.0004, Evento 1695 é, por si só, suficiente para firmarem minha decisão de inacolher a preliminar. Nesse sentido, julgo relevante transcrever a referida manifestação: [...] Meritíssimo Juiz, O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelo Promotor de Justiça que esta peça subscreve, vem, em resposta à intimação constante do Evento 1681, esclarecer que foram apreendidos dois aparelhos celulares com o acusado ALEXANDRE ARCANJO DE CARVALHO GOMES, sendo um SAMSUNG J7 e um SAMSUNG SMG611MT/DS. O aparelho SAMSUNG J7 foi apreendido desbloqueado e está disponível para restituição, conforme Evento 289 da Cautelar 2000404- 86.2020.9.13.0004; o celular SAMSUNG SMG611MT/DS está bloqueado e foi encaminhado à Central de Apoio Técnico do MPMG para que seja tentada a quebra da senha (Evento 228 da Cautelar 2000404-86.2020.9.13.0004). Assim, pode o acusado agendar a restituição do aparelho SAMSUNG S7. Com relação ao outro dispositivo, o acesso ao celular depende do fornecimento da senha de desbloqueio, a fim de que seja realizada a prévia extração dos dados, por meio das ferramentas tecnológicas pertinentes, circunstância indispensável à garantia da integridade dos dados ali existentes. Belo Horizonte, 30 de junho de 2021. Peterson Queiroz Araújo Promotor de Justiça GAECO [...] De se ver, portanto, a impossibilidade de atendimento ao pleito do acusado naquele dia, pelo menos em relação ao aparelho SAMSUNG SMG611MT/DS, não havendo, por outro lado, negativa alguma em relação ao aparelho SAMSUNG J7. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Passo, portanto, por esta segunda preliminar, em razão, ainda, de nenhum prejuízo ter sido causado à defesa. Terceira preliminar de nulidade do feito em razão da indevida abertura de nova vista ao Ministério Público para fins de manifestação na fase do artigo 427 CPPM: Sem razão a defesa quanto ao seu pleito. A primeira abertura de vista para o Ministério Público, tendo-se em conta a fase do art. 427 do CPPM, ocorreu ainda no âmbito do processo originário, com a múltipla presença de réus e advogados, com uma gama enorme de elementos de prova a serem considerados. Com o desmembramento dos autos principais para se processar e julgar em separado os acusados, a requerimento das próprias defesas técnicas, e com aquiescência do órgão ministerial, nenhuma anormalidade pode ser aventada e, muito menos, nenhum benefício se conferiu à acusação com o referido ato processual. Sem prejuízo à parte, não há que falar em nulidade, sob pena de se afetar o princípio do pas de nullité sans grief, respaldado no ordenamento jurídico militar por meio do art. 499 do CPPM. Passo também pela preliminar. Quarta preliminar de nulidade do feito, devido ao cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de requisição à Caixa Econômica Federal de apresentação dos extratos bancários do apelante, uma vez que este se encontrava preso e, portanto, impossibilitado de comparecer à agência: Neste ponto, não tenho como me afastar do entendimento firmado pelo meritíssimo juiz de direito titular da 4ª AJME, conforme se verifica no seu despacho do Evento 47 DESP1, com a determinação à defesa para que oficiasse, ela própria, à Caixa Econômica Federal, com o fim de solicitar o extrato consolidado da conta corrente do acusado para fins de instruir o processo, uma diligência de todo possível, porquanto ao ilustre advogado já se tinham outorgado poderes mediante mandado procuratório. Para além disso, não se concebe nos dias atuais, em que o mundo se move naturalmente por meios eletrônicos via sistemas, que a presença física de um cliente possa ser exigida em uma agência bancária, para fins de se pedir um extrato de conta bancária. Nesse sentido, afasto mais esta preliminar. Quinta preliminar de nulidade do feito pela inadequação da fundamentação utilizada pelo CEJ para absolver o acusado do crime de organização criminosa: É da minha mais absoluta e firme convicção que o crime de organização criminosa tenha sido repetidamente perpetrado no âmbito da operação cognominada Hexagrama pela absoluta maioria de seus integrantes. As provas produzidas nos autos na fase investigativa e confirmadas em juízo, sob o crivo dos consagrados princípios constitucionais da ampla TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 defesa, do contraditório e do devido processo legal, não permitem dúvidas a esse respeito. Se um ou outro acusado logra safar-se de tais responsabilidades não é, nem de longe, por falta de prova, mas por eventual deficiência dessas. Desse modo, não vejo que nenhum reparo tenha que se fazer na respeitável sentença de primeira instância, relacionada à sua fundamentação, razão pela qual afasto, de igual forma, esta quinta preliminar. Ainda sem adentrar no mérito da causa, invoco o comando dos arts. 504 e 505 do CPPM, que tratam, expressamente, das questões relacionadas às nulidades no processo penal militar. Reproduzo os dispositivos mencionados: [...] Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas: a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas; b) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas razões de recurso. Art. 505. O silêncio das partes sana os atos nulos, se se tratar de formalidade de seu exclusivo interesse. [...] Tais comandos respaldam o posicionamento assumido pelo ilustre promotor de justiça, Dr. Eneia Xavier Gomes, nas suas contrarrazões à apelação defensiva, e são confirmados pela vasta jurisprudência firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, nos termos dos excertos que transcrevo a seguir: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE DO JÚRI. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.715 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019). “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NA FORMA DO § 1º DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PM PENAL, A INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SERÁ FEITA AO DEFENSOR CONSTITUÍDO, AO QUERELANTE E AO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: INC. I DO ART. 420 DO CPP. O ACUSADO SOLTO QUE NÃO FOR ENCONTRADO SERÁ INTIMADO POR EDITAL: PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 420 DO CPP. É ÔNUS DA PARTE A IMPUGNAÇÃO DA NULIDADE DE ATO PROCESSUAL NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TIVER PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO É ESSENCIAL À ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) IV – É ônus da parte, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, impugnar a nulidade de ato processual, sob pena de preclusão temporal e convalidação do ato. (...) VI - Agravo a que se nega provimento” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 (HC n. 156.616 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.9.2018). “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (LEI 9.099/1995, ART. 89). No processo penal militar, eventual nulidade deve ser arguida nos debates orais. Se não for suscitada nessa ocasião, a matéria preclui. A suspensão condicional do processo pressupõe sua aceitação pelo acusado (Lei 9.009/1995, art. 89, § 1º). Se o paciente recusá-la, expressamente, sobrevindo condenação, não poderá retratar-se. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 80.172, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 27.4.2001). 10. O impetrante não demonstrou prejuízo decorrente da realização do interrogatório dos pacientes no início da instrução. Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria. Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal e no art. 499 do Código de Processo Penal Militar, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). INTERROGATÓRIO REALIZADO NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA TARDIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. Na audiência de instrução e julgamento, a defesa, em momento algum, questionou a ordem da colheita das inquirições, tampouco requereu a reinquirição após o término da instrução processual. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 158.104 ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.10.2018). Concluo afirmando que as nulidades suscitadas pela defesa não se referem a questões atinentes às condições e pressupostos processuais, à competência, aos impedimentos ou ao juízo de admissibilidade, essas, sim, matérias de ordem pública passíveis de exame em qualquer fase processual. MÉRITO Afastadas, portanto, todas as preliminares aventadas, passo à análise de mérito. Depois de analisar com a devida atenção estes autos, da mesma forma como tenho analisado aqueles correlatos e relacionados à operação Hexagrama, não percebi que o recorrente tenha razão nos argumentos que pretendeu fazer prevalecer, de inexistência das provas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 que sustentaram sua condenação pelo crime de corrupção passiva, com a causa especial de aumento de pena prevista no §1º do art. 308 do CPM. Na respeitável sentença colegiada de primeiro grau, as provas foram cotejadas com minudência e estão aptas a sustentarem o decreto condenatório, conforme será apreciado com a transcrição a seguir: [...] As provas dos autos, demonstram cabalmente ter o réu obtido vantagem indevida em razão da função pública. O acusado, valeu-se da sua função pública, colocando-se à disposição do líder da organização criminosa, para prestar auxílio à OrCrim, informando ao corréu, 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, a respeito da conduta e idoneidade de dois policiais militares do 36º BPM. Consta dos autos, que uma guarnição do 36º BPM teria abordado um bar onde havia exploração de máquinas caça-níqueis da OrCrm, liderada por Danone, tendo os militares manifestado a intenção de conversar pessoalmente com Danone. A partir disso, Danone solicita ao corréu, 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva, verificar quais seriam as reais intenções dos policiais militares com o encontro pretendido, receando ser um estratagema para prendê-lo. Nos diálogos de conversas entre o 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva e Jonathan Magnum Peres, Danone, observa-se que o 3º Sgt PM Luciano repassa cópia da conversa com o réu, Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, onde o Cb PM Arcanjo alerta que a intenção dos militares do 36º BPM seria realizar a prisão de Jonathan Magnum Peres, caso comparecesse ao encontro. Ver-se na IMAGEM 15, pág. 14, Evento 1, DOC73, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, que o Cb PM Arcanjo envia emijos de caveiras e sinais de alerta, dizendo “Vaza”, e, na sequência, envia emojis de 81 casinhas. Não fosse isso, envia em continuidade às mensagens, emojis de detetives e algemas e arremata com emojis de faca e caveira. Portanto, os emijos no contexto da conversa significam que o réu, Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, alerta com vários destaques e imagens sugestivas que o Danone seria preso pelos policiais do 36º BPM. Comprovação a que se chega claramente, através das conversas entre o réu, Cb PM Arcanjo e 3º Sgt PM Luciano Rodrigues, encaminhados a Danone, confira na IMAGEM 17, pág. 14, EVENTO 1, DOC73: [13/4 23:20] Cb Arcanjo: Mas quem pulou foi um solo gato ruim de manobra juntamente com um tupi elmo nega [13/04/ 23:20] Cb Arcanjo: Ia da ruim [13/04/ 23:20] LOCO ABREU: Então é fria o primo ir, né? [13/04/ 23:30] Cb Arcanjo: Sim Assim, o réu age de forma a resguardar e escudar o líder da organização criminosa de “qualquer perigo” da ação policial honesta e regulamentar. A informação obtida pelo 3º Sgt PM Luciano Rodrigues junto ao réu, Cb PM Alexandre Arcanjo, constitui medida de extrema relevância, eis que no conjunto probatório das interceptações telefônicas do Evento 1, DOC 73, pág. 11, IMAGEM 9, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004, informa que os policiais militares do tático móvel do 36º BPM foram trocados ou substituídos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 não possuindo a OrCrim, “naquele momento”, policiais militares infiltrados no Batalhão. Em decorrência do “serviço” prestado pelo réu, o 3º Sgt PM Luciano encaminha cópia de conversa com os dados bancários e pessoais fornecidos pelo réu para Danone, confira IMAGEM 16, pág. 14, do Evento 1, DOC 73, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004. Na sequência, verifica-se na IMAGEM 19 pág. 15, do Evento 1, DOC 73, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004 a transferência bancária de R$200,00 (duzentos reais) em benefício do réu. Visando preservar e proteger Danone de eventual prisão, o réu obtém vantagem indevida, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal da corrupção passiva, in verbis: Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena - reclusão, de dois a oito anos. Aumento de pena § 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. Vale destacar que, a “propina” entregue ao réu, consistia em uma contraprestação pelas informações prestadas em benefício ao líder da OrCrim. O réu ao repassar as informações a respeito da conduta e da intenção dos policias militares do 36º BPM, o fez em decorrência do conhecimento e da proximidade da tropa do referido Batalhão, em virtude de estar servindo no 36º BPM, ou seja, pelo cargo público de policial militar que ocupava na oportunidade, infringindo seu dever funcional, nos termos do art. 308, §1º, do CPM. [...] No curso de seu interrogatório prestado no dia 09/03/2021 (Evento 9), o réu, com o propósito de desconstituir a prova produzida nos autos, de seu efetivo envolvimento no crime de corrupção passiva, engenhou uma versão completamente divorciada da realidade, para tentar justificar a transferência de R$200,00 (duzentos reais), realizada no dia 15/04/2019, para a sua conta bancária de número 00033091-4, que mantém junto à Agência 0081 da Caixa Econômica Federal. (IMAGEM 19 pág. 15, do Evento 1, DOC 73, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004). A mencionada transferência, segundo a falaciosa versão, referia-se ao pagamento pelo corréu 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva – condenado nos Autos n. 2000321-76.2020.9.13.0002 –, pela compra anterior de um perfume importado dos Estados Unidos da América, sendo essa uma atividade paralela que ele, o réu, desempenhava com alguma regularidade. Ocorre que a conta bancária da qual a referida importância foi transferida para o réu, embora sem identificação no comprovante correspondente, não tinha como titular o 3º Sgt PM Luciano Rodrigues da Silva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Essa conta, identificada com o número 00051547-6, da Agência 1422, da Caixa Econômica Federal, tinha como titular, na verdade, Tais Aparecida de Oliveira e Silva, conforme restou demonstrado na mesma IMAGEM 19 da pág. 15, do Evento 1, DOC 73, da medida cautelar n. 2000407-41.2020.9.13.0004. Reputo inócua a tentativa do réu e de sua defesa técnica no sentido de convencer os magistrados responsáveis por seu julgamento no processo criminal a que responde, tanto no primeiro, como no segundo grau de jurisdição, de que a transferência para sua conta bancária realizada por Tais Aparecida de Oliveira e Silva – esposa de Danone e responsável pelos controles das dívidas e de pagamentos da organização criminosa –, no valor de R$200,00 (duzentos reais), refira-se mesmo, ao pagamento por um perfume importado vendido pelo réu ao corréu Luciano Rodrigues. Afirmo, com a minha mais sólida convicção, que uma tentativa assim só pode ter sido engendrada a partir da crença em uma ingenuidade e em uma inocência absolutamente inexistentes. De relevo registrar, ainda, o posicionamento nesse mesmo sentido manifestado pela eminente procuradora de justiça Drª Elba Rondino, no seu parecer do Evento 8, do qual peço vênia para transcrever os parágrafos a seguir: [...] Em relação ao mérito, melhor sorte não logra a defesa em sua tese absolutória, uma vez que, de acordo com as provas apresentadas na sentença (evento 98) e nas contrarrazões (evento 115 - fls. 10/12), restou inquestionável que o acusado Alexandre, de fato, recebeu vantagem indevida em troca do fornecimento de informações privilegiadas ao líder da organização, agindo de maneira totalmente contrária à que dele se esperava enquanto policial militar. Por mais que haja o recorrente se esforçado para afastar a legitimidade das provas produzidas ao longo da instrução criminal, o comprovante do depósito realizado pela companheira de Danone em seu favor (evento 1 - DOC73 - fls. 14/15 dos autos n. 2000407-41.2020.9.13.0004 de 1ª instância) se mostra mais do que suficiente para evidenciar a prática do crime de corrupção passiva com causa especial de aumento de pena, não sendo plausível acreditar na infundada tese defensiva de que o valor depositado na conta corrente do réu Alexandre decorreu da venda de um perfume, até porque tal alegação se trata, certamente, de mais uma tentativa desesperada de alcançar a absolvição indevida. [...] As provas trazidas aos autos pela defesa, representadas por diversas fotos que comprovam sua atividade comercial relacionada à venda de produtos importados dos Estados Unidos da América, embora não possam ser rechaçadas, não servem, nem de longe, para elidir a prova produzida pela acusação, consistente na transferência de R$200,00 (duzentos reais) para a conta bancária do réu, efetuada por Tais Aparecida de Oliveira e Silva. A defesa ainda alegou, nas suas razões de apelação, que pediu o envio de cópia do Boletim de Ocorrência referente à “abordagem ao bar” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 mencionada na denúncia, por dois policiais que manifestaram desejo de conversarem pessoalmente com Danone, mas que a Polícia Militar, em resposta, disse que nenhuma abordagem teria ocorrido no local, implicando dizer que não tem como imputar-se ao réu qualquer repasse de informações de policiais militares a esse respeito. De fato, se as hipóteses dos autos não revelam apreensões ou prisões decorrentes da abordagem, a todo óbvio, não há que se falar em registro de Relatório de Eventos Sociais a respeito. Tal fato, contudo, não tem o condão de elidir a acusação que restou apurada em desfavor do réu, de efetivamente ter repassado informações preciosas ao líder Danone, através do corréu Luciano Rodrigues, essas que, seguramente, evitaram sua prisão, uma vez que, alertado, deixou de comparecer ao pretendido encontro. Outra tese levantada pela defesa, no sentido de ter a testemunha Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho, durante sua oitiva, se limitado a mencionar a “Operação Caça-Níqueis” como um todo, sem mencionar que tenha havido pedido ou recebimento de vantagem indevida por parte do réu, de igual forma, não é suficiente para afastar sua responsabilidade demonstrada alhures, e representada, especificamente, pelo depósito na sua conta bancária de um valor originado da organização criminosa, como recompensa pela colaboração preciosa que prestou. Por último, refuto a alegação de falta de perícia nos aparelhos celulares, de recibos dos equipamentos, do código de rastreabilidade, da identificação dos recebedores e dos nomes das pessoas que tiveram acesso a eles. Para tanto, valho-me das informações prestadas pelo ilustre promotor de justiça Dr. Peterson Queiroz de Araújo, no Evento 34, em cumprimento ao despacho acostado no Evento 21 dos Autos n. 2000545-71.2021.9.13.0004: [...] a coleta das evidências foi realizada pelas equipes de policiais militares escaladas para o cumprimento dos mandados, que lacraram os dispositivos no local e os entregaram à Secretaria do GAECO em 06.03.2020, conforme detalhado no Auto de Busca N. 02/2020-P01 e REDS n. 2020-011685671-001. Os dados referentes a “como, quando, onde e por quem foram apreendidos” estão nos referidos documentos. [....] os referidos aparelhos foram recebidos pela Secretaria do GAECO em 06.03.2020 e permaneceram sob a custódia da Secretaria, devidamente isolados e preservados, sendo encaminhados ao GCOC em 12.03.2020, sob a responsabilidade do Ten Cel PM Nepomuceno. Os dados solicitados estão disponíveis nos documentos que acompanham esta manifestação. [...] inicialmente, convém rememorar que não se trata de exame pericial, mas de mero espelhamento de dados por ferramenta forense utilizada mundialmente para esse fim. Por conseguinte, não foram realizados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 exames periciais, mas sim a análise de documentos digitais e mídias após a extração, de forma similar à análise de documentos físicos. A extração dos dispositivos foi realizada por Marcelo Vinícius Ribeiro de Miranda, devidamente capacitado pela Cellebrite, conforme certificado anexo. [...] No que tange à extração de dados, melhor sorte não assiste à defesa. Com efeito, a extração de dados de aparelho celular é uma atividade de mero espelhamento da informação ali existente, sem alteração de dados existentes, para a qual não se exige formação específica, uma vez que as tarefas são executadas pelo equipamento de extração forense utilizado ao redor do mundo. Perícia é o exame feito por pessoas com conhecimentos técnicos, artísticos, científicos ou práticos em relação aos fatos, circunstâncias ou mesmo condições pessoais apuradas no processo, tudo com o fito de servir de prova para embasar a decisão judicial. Assim, consoante Camargo Aranha, a natureza jurídica da perícia é de ‘ser um meio instrumental, técnico-opinativo e alicerçador da sentença’. Instrumental porque meio ou instrumento usado pelo juiz para compor o litígio, técnico-opinativo em razão de se justificar quanto necessária a opinião de especialista sobre o fato; e alicerce para a sentença, pois a perícia ilumina o caminho do juiz que não tem o conhecimento especializado [POLASTRI, Marcellus. A prova penal. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 125]. Característica fundamental da perícia é que o perito emite um juízo de valor sobre os fatos, externando sua impressão sobre a possibilidade de terem sido causados por outros acontecimentos e de explicarem, justificarem ou virem a produzir outros. Os peritos, como explica Chiovenda, ‘são pessoas chamadas a expor ao juiz não só as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados, senão também as induções que se devem tirar objetivamente dos fatos observados ou que se lhes deem por existentes’. Enquanto a prova testemunhal se decompõe em observação e declaração, a perícia é constituída de observação, avaliação e declaração. [BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 434]. Assim, a ausência de atuação do Instituto Geral de Perícias não torna a prova ilícita, porquanto não se tratou de uma perícia propriamente dita; foram apenas informações extraídas do telefone. HABEAS CORPUS. ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE WHATSAPP DETERMINADA PELO STJ. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. Havendo prévia autorização judicial, não há falar em nulidade das interceptações telefônicas e de Whatsapp colhidas pela equipe de investigação policial. O fato de os dados não terem sido coletados por peritos não invalida a prova. Da mesma forma, não há falar em quebra da cadeia de custódia, alegação que veio desprovida de qualquer elemento de prova, havendo, ainda, notícias de que o conteúdo das interceptações telemáticas já foi submetido à perícia, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa. De qualquer sorte, eventual ilegalidade na coleta da prova não ensejaria a soltura dos pacientes nesta fase, já que estão presos porque presentes os requisitos da prisão preventiva. ORDEM DENEGADA [TJRS- HC: 70080009939 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/07/2019]. [...] Por todas as razões expostas, nego provimento ao recurso interposto pela defesa e mantenho intacta a sentença de primeiro grau que condenou o réu Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes a uma pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pelo crime do art. 308, § 1º, do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o eminente desembargador relator, pelo percuciente e didático voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de setembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator